Tribunal: CARF
Processo: 13656.900002/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900002/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.435 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
COOPERATIVAS. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da COFINS
não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. A
industrialização por encomenda, por não satisfazer uma das condições, afasta a
suspensão e permite o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, desde que observados os limites e condições previstos na
legislação.
AGROINDÚSTRIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de
café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado
no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria
destinada à venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900002/2013-61
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

10.833, de 2003, o direito aos créditos da COFINS relativos às aquisições de café de
cooperativas e de pessoas jurídicas, observados os limites e condições previstos na legislação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 203 a 230) interposto em 05/11/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 106-001.622 - 12a Turma da DRJ06, de 9 de setembro de 2020 (e-
fls. 191 a 200), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento(PER) e as Dcomps relacionadas no
Despacho Decisório, referente a contribuição não cumulativa – mercado externo do 3o
trimestre de 2010.
A DRFPoços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório, no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
“Todavia, a alegação da d. Autoridade Julgadora de que todo café adquirido
passa por processo industrial e que, portanto, a totalidade dos produtos
adquiridos pela empresa seria insumo, e não produto para revenda, não
encontra amparo na realidade dos fatos. Isso porque a Requerente também
adquire café de cooperativas e pessoas jurídicas com a finalidade exclusiva de
revenda, e não como insumo para posterior industrialização, como alegado no
Termo de Constatação Fiscal.
Nessas situações, o café adquirido pela Requerente já vem previamente
beneficiado, estando pronto para revenda, não se tratando, portanto, de insumo.
...
Oportuno atentar que o fato de o café ser entregue em armazém geral de forma
alguma descaracteriza a operação de aquisição como compra de café para
revenda, vez que perfeitamente possível que a Requerente armazene o produto
adquirido para revenda em armazém geral, até posterior alienação.
Diante do exposto, resta incontroverso que a Requerente atua de duas formas
distintas: (i) ora adquire café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas,
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

que é objeto de mera revenda, e (a) ora adquire café cru de pessoas físicas que
envia para industrialização/beneficiamento em terceiros.
...
Assim, conforme se depreende da leitura dos incisos do artigo 15 da MP n°
2.158-35 transcritos anteriormente, somente atos cooperativos podem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições, ou seja, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja
objeto da cooperativa.
...
Ressalte-se que a Requerente não utiliza o café adquirido de cooperativas e
demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo, eis que não o
industrializa. Sua atividade, em relação ao café, se limita a comercialização /
revenda. Nesse ponto, é importante destacar que a IN SRF n° 660/06
expressamente veda a suspensão quando a aquisição for destinada á revenda
{artigo 4o, §3°)
...
Assim, resta evidente que não se trata de hipótese de crédito presumido, como
afirma equivocadamente a d. Autoridade Fiscal, mas sim de créditos ordinários
decorrentes da não-cumulatividade da Contribuição ao PIS e da COFINS,
conforme assegurado pelo art. 3o, I, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03..
...
Considerando que um dos requisitos para a apropriação do crédito presumido
na aquisição de produto In natura consiste no fato de que o adquirente exerça a
atividade agro industrial, cumpre demonstrar que a Requerente, na condição de
encomendante, é considerada, para todos os fins fiscais, produtora de café e, por
conseguinte, beneficiária do crédito presumido.”
Ao final veio requerer a reforma da decisão atacada e o deferimento o direito creditório
requerido e homologação das compensações a ele vinculadas.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 106-001.622 - 12a
Turma da DRJ06, resultou em uma decisão de improcedência da manifestação de
inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que todo café adquirido teria
passado por processo de beneficiamento realizado por outra pessoa jurídica, enquadrando-se,
portanto, na definição de insumo; (b) que a manifestante sustentou a tese de que os créditos
foram gerados, em relação a cooperativas e demais pessoas jurídicas, na aquisição de café para
revenda; (c) que não é possível, em sede de julgamento, alterar o fundamento legal da pretensão
do contribuinte com o fim de lhe deferir o direito creditório, o que caracterizaria decisão extra
petita; (d) que, na hipótese de não ter havido de fato o beneficiamento, a manifestante teria que
adquirir o café de cooperativas e pessoas jurídicas com o objetivo específico de exportação (uma
vez que “sempre há a necessidade de se fazer o blend final para atender as especificações do
cliente”), desonerado, portanto, da contribuição; (e) que a industrialização é feita por terceiros, o
que mostra que a empresa não exercia cumulativamente as atividades que caracterizam a
produção de café para fins de utilização do crédito presumido; e (f) que o § 6o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, prevê que, para fazer jus ao crédito presumido – agroindústria, a empresa
precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo
das atividades nele previstas.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Cientificada da decisão da DRJ em 08/10/2020 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 248), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 05/11/2020 (e-fls. 203 a 230),
argumentando, em síntese, que: (a) a concessão do crédito como insumo, se assim entendida a
natureza da operação (o que não é a tese da recorrente), é imperativo lógico e decorrência
necessária da própria acusação fiscal, e não decisão para além do pleiteado em sede de
manifestação de inconformidade, como sustenta a DRJ; (b) atua de duas formas distintas, ora
adquirindo café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas, que é objeto de mera revenda,
e ora adquirindo café cru de pessoas físicas que envia para industrialização/beneficiamento em
terceiros; (c) é preciso diferenciar os atos cooperativos, excluídos da base de cálculo das
contribuições, dos atos de mercancia, sujeitos à não cumulatividade das contribuições; (d) as
cooperativas sujeitam-se sim às contribuições, sendo que no caso das cooperativas de produção
agropecuária, o regime de tributação das contribuições é o não cumulativo; (e) as vendas de café
realizadas por pessoas jurídicas e cooperativas somente terão as contribuições suspensas quando
o adquirente, cumulativamente, for pessoa jurídica obrigada ao lucro real, exercer atividade
agroindustrial e utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de determinados
produtos destinados à alimentação humana ou animal; (f) não utiliza o café adquirido de
cooperativas e demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo, eis que não o
industrializa; (g) pouco importa o regime de tributação a que esteja submetido o fornecedor de
bens ou serviços, e que não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito se esse
fornecedor estiver sujeito às contribuições; (h) muito embora a legislação permita a exclusão de
determinados valores da base de cálculo das cooperativa, elas estão sujeitas ao regime não
cumulativo de incidência das contribuições; (i) não cabe ao adquirente investigar se a
cooperativa adquiriu o produto da venda de cooperado ou não cooperado, ou se ela excluiu ou
não da base de cálculo as receitas auferidas com a venda de café; (j) a ela cabe tão somente o
creditamento integral dos produtos adquiridos para revenda quando não atendidos os requisitos
da suspensão; e (k) na condição de encomendante, a recorrente é considerada, para todos os fins
fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Antes de adentrarmos nas discussões que envolvem o direito creditório da
recorrente, duas questões, uma de direito e outra de fato, precisam ser enfrentadas:
a) Considerando que a recorrente solicitou o crédito das aquisições de café feitas
de cooperativas e de pessoas jurídicas com base no inciso I do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003 (aquisições para revenda), é possível reconhecer o direito
creditório com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, caso reste
demonstrado que essas aquisições foram utilizadas como insumo para a
produção?
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

b) Os cafés adquiridos pela recorrente de cooperativas e de pessoas jurídicas
foram revendidos no mesmo estado ou foram utilizados como insumo para a
produção?
Do reconhecimento dos créditos como insumo
Embora a recorrente insista em afirmar que as aquisições de café de cooperativas
e de pessoas jurídicas foram efetivadas com o fim de revenda, o que lhe daria direito ao crédito
da COFINS com base no inciso I do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, argumenta que, caso se
entenda que o café foi utilizado como insumo para a produção, deverá ser reconhecido o direito
ao crédito com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Lembra que no Acórdão no 3802-002.383, este “Conselho deferiu integralmente
os créditos pleiteados pela Recorrente nos autos do processo 13656.720069/2010-71”,
entendendo “que, em sendo a acusação da Fiscalização de se tratar de aquisição de insumos,
então haveria o crédito das contribuições na modalidade de insumo”.
Acrescenta que “a acusação não poderia implicar a glosa do crédito, já que
haveria, no máximo, um erro na linha da DACON onde o crédito teria sido informado”.
Reclama da decisão da DRJ, que “afirmou que o crédito na modalidade de insumo
não poderia ser deferido, já que tal configuraria decisão extra petita”.
Defende “que a concessão do crédito como insumo, se assim entendida a natureza
da operação (o que não é a tese da Recorrente), é imperativo lógico e decorrência necessária da
própria acusação fiscal, e não decisão para além do pleiteado em sede de manifestação de
inconformidade”.
Nesse aspecto tem razão a recorrente. A própria fiscalização, ao analisar o direito
creditório da recorrente, detalhou no Termo de Constatação Fiscal SAORT no 0164/2013 (e-fls. 8
a 14), considerando que o café adquirido de cooperativas e de pessoas jurídicas foi utilizado
como insumo para a produção, as razões para o não reconhecimento do crédito pleiteado.
As glosas da fiscalização em relação às aquisições feitas de cooperativas, por
exemplo, foram justificadas pelo fato de as cooperativas que venderam café para a recorrente
terem excluído da base de cálculo das contribuições os valores repassados aos associados,
decorrentes da comercialização de produtos por eles entregues às cooperativas, bem como pelo
fato de que as vendas de cooperativas estão obrigatoriamente submetidas ao regime da
suspensão, o que veda o aproveitamento de crédito pelo comprador. :
8. Preliminarmente cabe destacar que as cooperativas que venderam café à empresa
Bourbon Specialty Coffees S/A utilizaram-se da exclusão da base de cálculo ao apurar
as contribuições sobre receitas de vendas nos respectivos DACON.
...
10. Segundo o princípio constitucional da não cumulatividade, deve-se compensar o
tributo devido na saída de mercadorias com o montante cobrado na entrada. No presente
caso, se não houve incidência de PIS/COFINS nas vendas de café feitas por
cooperativas à empresa Bourbon Specialty Coffees S/A, logo, não há que se falar em
créditos de PIS/COFINS nas referidas operações comerciais.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

...
12. Ademais, a previsão para geração de crédito PIS/COFINS na aquisição de café
(produto in natura) de cooperativas agropecuárias está previsto no art. 8o da lei no
10.925/2004, somente quando o adquirente for agroindústria que faça, ela própria, as
operações discriminadas no art. 8o desta lei e neste caso tais operações comerciais dão
direito ao crédito presumido. Nos demais casos, não há na legislação pertinente previsão
de tomada de qualquer crédito de PIS / COFINS nas aquisições de café (produtos in
natura) vendidos por cooperativas agropecuárias.
Além disso, a conclusão da fiscalização expressa no item 14 de seu parecer revela
claramente que o motivo da glosa dos créditos pleiteados pelas aquisições de café de
cooperativas não foi simplesmente a constatação de sua utilização como insumo, mas sim por
não haver, no entendimento da fiscalização, “previsão legal para tomada, nem do crédito básico,
nem do presumido”:
14. Assim sendo, toda compra de café de cooperativas agropecuárias demonstradas na
linha 1, fichas 6a do DACON ensejaria, na melhor das hipóteses, ao contribuinte direito
ao crédito presumido, quando couber (o que não ocorreu no caso em tela). Pelo acima
exposto, os créditos pleiteados nas aquisições de café de cooperativas agropecuárias
foram glosados, haja vista que, no presente caso não há previsão legal para tomada, nem
do crédito básico, nem do presumido.
As glosas em relação às aquisições feitas dos demais fornecedores, por sua vez,
tiveram como justificativas o fato de o café ter sido industrializado em estabelecimento de
terceiro e o fato de ser obrigatória a suspensão da incidência da COFINS nessas operações:
15. Conforme já informado alhures, e declarado à fl 218 do processo 13.656.720/2010-
12, também anexa a este processo, o contribuinte adquire café de diversas empresas e
remete-o para industrialização em estabelecimentos de terceiros, o que nos leva à
conclusão de que todo café adquirido sofre processo de industrialização, portanto, os
valores informados na linha 01 do DACON não se referem a aquisições para revenda,
mas sim, a insumos para industrialização e deveriam ter sido declarados, se fosse o
caso, na linha 02 do DACON. Ou seja, o contribuinte industrializa todo café adquirido
em estabelecimento de terceiros utilizando o café sempre como insumo, e não como
produto para revenda.
16. Conforme Solução de Consulta no 58 – COSIT, de 25/11/2008, a venda de produtos
agropecuários por PJ às agroindústrias (indústrias que utilizam como insumo produtos
agropecuários) com suspensão, tem caráter obrigatório:
Solução de Consulta no 58 – COSIT, de 25 de 25/11/2008
A suspensão de incidência da Cofins, quando da venda de produto agropecuário
para agroindústria, conforme estabelecido no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004, tem caráter obrigatório.
(...)
A suspensão de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
quando da venda de produto agropecuário para agroindústria, conforme
estabelecido no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, tem caráter
obrigatório.
(...)
17. Assim, toda operação comercial de compra de café de PJ pela Bourbon Specialty
Coffees S/A deveria ter sido feita, obrigatoriamente, com suspensão de PIS/COFINS,
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

logo não gerando qualquer crédito nas aquisições destes produtos, haja vista que, tais
operações gerariam na melhor das hipóteses crédito presumido, caso a Bourbon
Specialty Coffees S/A não fizesse a industrialização do café adquirido em
estabelecimento de terceiros, como ocorre no caso em questão.
Por outro lado, a ora recorrente, em que pese ter sustentado na Manifestação de
Inconformidade que os cafés adquiridos de cooperativas e de pessoas jurídicas foram todos
destinados à revenda, trouxe argumentos em relação a esses pontos que justificaram as glosas de
créditos pela fiscalização, defendendo que: (a) a regra criada pelo art. 15 da MP no 2.158-35, de
2001, qual seja, a exclusão da base de cálculo das receitas decorrentes do ato cooperado, não
leva à conclusão de que as cooperativas não estão sujeitas à incidência das contribuições em
relação às demais operações realizadas com terceiros; e (b) as aquisições de café de cooperativas
e de pessoas jurídicas não foram feitas com a suspensão da contribuição, uma vez que todas elas
se destinavam à revenda e nenhum documento fiscal relacionada às operações fez menção à
alegada suspensão.
Diante disso, caso se chegue à conclusão que o café adquirido de cooperativas e
de pessoas jurídicas foi utilizado, ao contrário do que tem reafirmado a recorrente, como insumo
para a produção, deverá ser reconhecido o direito ao crédito, nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, desde que não haja impedimento para tanto1.
Das aquisições para revenda
Repisa a recorrente que, nas aquisições de café realizadas de pessoas físicas, ela
“figura como encomendante da industrialização, eis que adquire o café in natura, considerado
como insumo e, posteriormente, o remete para industrialização/beneficiamento por encomenda”,
mas que “também adquire café de cooperativas e pessoas jurídicas com a finalidade
exclusiva de revenda”, situações em que o café já vem previamente beneficiado.
Refere que, “os documentos fiscais de saída juntados quando da manifestação de
inconformidade (fls. 89 e seguintes), demonstram a venda de mercadoria adquirida ou recebida
de terceiro (CFOPs 5.102, 6.102, 7.102), devolução de compra para comercialização (CFOP
5.202), restando clara a realização de saídas de café para revenda”.
Acrescenta que “o fato de a atividade da Recorrente, em relação ao café adquirido
de pessoas jurídicas e cooperativas, se limitar a comercialização/revenda, verifica-se em seu
Livro Registro de Entrada (fls. 127 e seguintes) em que as aquisições foram realizadas sob o
CFOP 1.102”.
Reclama que a DRJ, sobre o assunto, “se limitou a afirmar que teria havido ‘a
demonstração de que as aquisições de café não se enquadram na categoria de mercadoria
para revenda’”, sem trazer qualquer elemento que fundamentasse esse entendimento e sem tecer
qualquer comentário sobre as notas fiscais de saída sob os CFOPs 5.102, 6.102 e 7.102, nem
sobre o Livro Registro de Entrada que indica as aquisições realizadas sob o CFOP 1.102.
Mas nesse ponto a razão não assiste a recorrente.

1 Haveria impedimento para aproveitamento do crédito, por exemplo, se as operações não estivessem sujeitas ao
pagamento das contribuições.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Primeiro porque a DRJ deixou muito claro que sua convicção de que todos os
cafés adquiridos pela recorrente são utilizados como insumo para a produção veio do que foi dito
e discutido no processo administrativo fiscal no 13656.720069/2010-71, conforme pode ser visto
no excerto a seguir:
Voltando nossos olhos para o litígio instaurado temos que há uma reafirmação da
manifestante de que o seu direito creditório decorre da aquisição de mercadoria para
revenda no que se refere às aquisições de cooperativas e pessoas jurídicas. Vejamos:
...
O fisco, em relação a todas as aquisições, como apontou a própria manifestante, entende
que estas se enquadrariam na definição de insumos, ou seja, todo café adquirido teria
passado por processo de beneficiamento realizado por outra pessoa jurídica.
Tal discussão foi travada no processo administrativo fiscal de no 13656.720069/2010-
71, onde eram pleiteados créditos relativos ao primeiro trimestre de 2010, sendo
definido em grau de recurso que todo café exportado pela manifestante passa por
processo de beneficiamento e que todo café adquirido se caracteriza como insumos.
Vejamos o que concluiu o ilustre Conselheiro, Senhor Francisco José Barroso Rios,
sobre o tema (Acórdão n.o 3802002.383 - 2a Turma Especial - TERCEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO do CARF):
“A fiscalização, em entendimento corroborado pela primeira instância de
julgamento, descartou de pronto a parte do crédito calculada sobre as
aquisições para revenda, o que fez com fundamento em declaração prestada
pela empresa às fls. 118 do processo no 13656.720061/2010-12 – onde foram
acostados os documentos correspondentes aos pleitos do terceiro trimestre de
2009 ao primeiro trimestre de 2010 – segundo a qual “[...] o contribuinte
adquire o café de diversas empresas e remete-o para industrialização em
estabelecimentos de terceiros [...]”. Com efeito, em consulta à citada declaração
prestada pelo sujeito passivo, este declara o seguinte, verbis:
No período de 01.07.2009 a 31.03.2010 o Contribuinte exerceu as seguintes
atividades:
COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ CRU EM GRÃO – CNAE 46.214 00,
compra de café cru em grão do Produtor Rural pessoa física ou jurídica,
Cooperativa, Agropecuária, Cerealista e outros Comerciantes pessoas jurídicas;
remessa do café adquirido para industrialização em estabelecimentos de
terceiros para fins de preparo para exportação; exportação do café beneficiado
e venda no mercado interno da parte não classificada para exportação. Esta
atividade é realizada, por intermédio de terceiros e em favor do Contribuinte, as
operações descritas no art. 8o, § 6o da Lei 10.925/04. NCM 0901.11.10 [café em
grão]. (grifei)
O relatório decorrente do pedido de diligência feito pela DRJ Juiz de Fora ...
não deixa nenhuma dúvida de que todo o produto adquirido pela interessada é
submetido a processo industrial, de sorte que ao mesmo deve ser dado
tratamento de insumo do processo produtivo.
a) DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES
1. Da análise da documentação dos autos ... e da diligência realizada, antes da
emissão do despacho decisório da DRF/PCSMG na empresa Bourbon Specialty
Coffees S.A, CNPJ 03.586.538/000118, bem como na empresa Internacional
Armazéns Gerais, CNPJ 02.218.866/00107, constatou-se que esta última
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

processa as operações de industrialização até o blend final para a empresa
BOURBON.
Na ocasião da referida diligência ficou constatado também que há um processo
industrial para todo o café negociado, o que qualifica a Bourbon Specialty
Coffees S.A como empresa com atividade Industrial. O fato da industrialização
ser realizada pelo Armazéns Gerais não a faz ser uma simples empresa
Comercial, pois o produto pertence a ela e o Armazéns Gerais está prestando
serviços sob encomenda. Até mesmo na saída de mercadorias o CFOP utilizado
é de industrialização ... Sem contar que a empresa apura créditos relativos aos
serviços tanto de armazenagem quanto de industrialização.
2. Fato é que em todos os casos o café não é vendido exatamente como foi
adquirido, sendo assim, não podemos considerar que houve aquisição de bens
para revenda. Mesmo quando a Bourbon adquire o café que já passou por todas
as etapas, previstas no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sempre há a necessidade
de se fazer o blend final para atender as especificações do cliente, que foram
pré-acordadas no contrato de venda. O café é preparado de acordo com as
especificações técnicas exigidas pelo cliente no exterior, o que envolve a
realização de um blend específico para cada cliente. Esse blend só é definido no
momento da negociação de venda.
3. Ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido,
portanto não há como comprar o produto já com o blend final.
Além do mais se já houvesse destinação certa, não haveria envio ao depósito e
sim diretamente ao cliente.
4. Ou seja, o café mesmo o já previamente industrializado, sempre passa pelo
processo de industrialização. A veracidade de tal afirmação, conforme antes
informado, foi constatada pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil:
Luiz Gonzaga Ventura Leite Junior (matrícula Sipe 1.172.373) e Flávio Gomes
Fernandes (matrícula Sipe 87596) que, com intuito de conhecerem a sistemática
do negócio de café, efetuaram visita às empresas Bourbon Specialty Coffees S.A,
CNPJ 03.586.538/000118, e a empresa Internacional Armazéns Gerais, CNPJ
02.218.866/00107.
5. Pelo exposto concluímos que o produto adquirido é INSUMO e não bem para
revenda. A empresa Bourbon adquire café na condição de Agroindústria, haja
vista a informação do crédito presumido na linha 26 das fichas 06A/16A para
todo o período em análise.
A recorrente afirma que somente o café adquirido de produtores rurais pessoas
físicas seria submetido a processo industrial, portanto, passível de se apropriar
de crédito presumido, pois, “[...] na qualidade de encomendante, é equiparada a
estabelecimento industrial e, considerando a atividade exercida (beneficiamento
de café), deve ser enquadrada no conceito de empresa agroindustrial (artigo 8o
da Lei no 10.925/04). Quanto ao café adquirido de pessoas jurídicas e de
cooperativas este seria com finalidade exclusiva para revenda, eis que “[...] já
vem previamente beneficiado, estando pronto para revenda, não se tratando,
portanto, de insumo”.
Contudo, as informações prestadas na linha 01 das fichas 6A e 16A do DACON
(“bens para revenda”) e os CFOP das notas fiscais de saídas (que, a teor do
afirmado, seriam próprios de saídas para revenda) não são suficientes para
afastar as constatações da fiscalização de que há um processo industrial para
todo o café negociado, notadamente em vista de a logística adotada pela
interessada a obrigar a submeter as mercadorias adquiridas a um processo
industrial de elaboração do blend final, como destacado no relatório de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

diligência acima reproduzido. Sobre isso, a interessada, em seu recurso, não
traz elementos capazes de desconstituir as afirmações oficiais.
Logo, afastam-se os argumentos da reclamante na parte em que esta procura
caracterizar o crédito como decorrente da aquisição de produtos para revenda,
eis que comprovado nos autos que toda a mercadoria adquirida foi submetida a
processo industrial. “
E sobre isso a recorrente silenciou, especialmente em relação à afirmação de que
“ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido, portanto não há como
comprar o produto já com o blend final”.
Quanto à referência feita pela recorrente aos CFOP constantes nas Notas Fiscais
de Saída (e-fls. 89 e seguintes) e no Livro de Registro de Entrada (e-fls. 127 e seguintes), tenho a
mesma convicção firmada pelo ilustre relator do Acórdão 3802-002.383, Conselheiro Francisco
José Barroso Rios, de que essas informações não são suficientes para comprovar que os cafés
adquiridos de cooperativas e das demais pessoas jurídicas sejam vendidos no MESMO estado,
sem a necessidade de elaboração de um blend final.
Contudo, as informações prestadas na linha 01 das fichas 6A e 16A do DACON (“bens
para revenda”) e os CFOP das notas fiscais de saídas (que, a teor do afirmado, seriam
próprios de saídas para revenda) não são suficientes para afastar as constatações da
fiscalização de que há um processo industrial para todo o café negociado, notadamente
em vista de a logística adotada pela interessada a obrigar a submeter as mercadorias
adquiridas a um processo industrial de elaboração do blend final, como destacado no
relatório de diligência acima reproduzido. Sobre isso, a interessada, em seu recurso, não
traz elementos capazes de desconstituir as afirmações oficiais.
Não há nos autos, por exemplo, qualquer tentativa de vinculação entre notas
fiscais de entrada e notas fiscais de saída, onde se demonstre uma correlação por meio das
descrições das mercadorias e de seus pesos e quantidades.
Dessarte, considerando a informação trazida ao processo de que a recorrente, ao
adquirir o café de suas fornecedoras ainda não possui um comprador específico, o que a obriga,
em momento posterior, a preparar o blend final, e tendo em vista que a recorrente não trouxe aos
autos elementos que permitam firmar convicção em contrário, é de se assumir que todas as
aquisições de café são insumo para a produção.
Da exclusão das contribuições pelas cooperativas
Uma das razões que levou a fiscalização a glosar os créditos relativos às
aquisições de café de cooperativas foi o entendimento de que, ao se utilizarem da exclusão da
base de cálculo na apuração das contribuições sobre receitas de vendas, essas vendas teriam
ocorrido sem a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o que não permitiria à
recorrente o aproveitamento de créditos.
Contra esse entendimento se insurge a recorrente afirmando que a “IN SRF no
635/06, que regulamentou a incidência das contribuições ora em debate devidas pelas sociedades
cooperativas em geral, expressamente instituiu que estas são contribuintes da Contribuição ao
PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento”.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Assevera que “a própria legislação básica da Contribuição ao PIS e da COFINS,
quando elegeu as pessoas jurídicas sujeitas ao regime anterior de tributação (regime cumulativo)
já salientou expressamente que às cooperativas de produção agropecuária cabe a aplicação do
regime da não cumulatividade”.
Lembra que, “no contexto da não cumulatividade a que está sujeita a cooperativa,
o artigo 15 da Medida Provisória – MP no 2.158-35, regulamentado pelo artigo 11 da IN SRF no
635/06, determinou que fossem excluídas da base de cálculo das contribuições as receitas
relacionadas a atos praticados entre a cooperativa e seu associado”.
Diferencia “atos cooperativos, excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS,
dos atos de mercancia, sujeitos à não cumulatividade das contribuições”, para concluir que “as
operações realizadas pela Recorrente com cooperativas estavam sujeitas à incidência de PIS e
COFINS, de forma que os créditos de tais operações devem ser prontamente reconhecidos”.
Tem razão a recorrente. A própria RFB reconheceu esse direito por meio da
Solução de Consulta Cosit no 65, de 10 de março de 2014, desde que, é claro, sejam observados
os limites e condições previstos na legislação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não está
impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a cooperativas,
observados os limites e condições previstos na legislação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Em seus argumentos, a Solução de Consulta esclarece que as exclusões da base de
cálculo não se confundem com não incidência, isenção, suspensão, ou redução de alíquota a zero
nas suas venda:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não
se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)
nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores
de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição para o
PIS/Pasep com base na folha de salários relativamente às operações referidas na MP no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V.
Ainda sobre esse tema, merece destaque o Parecer PGFN/CAT/No 1425/2014,
que, analisando o teor da Solução de Consulta Cosit no 65, de 2014, assim concluiu:
60. Assim, não havendo viabilidade de ato normativo infralegal a impor obrigações
acessórias ao vendedor no sentido de apor, em suas notas fiscais, a não sujeição dos
produtos ou serviços à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS que se encontre na
situação descrita na norma não se pode proibir ao comprador a apuração de créditos.
61. Enquanto a norma do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei
No 10.833, de 2003, estiver em vigor, ela deve ser aplicada, ainda que se perceba que as
exclusões da base de cálculo que alcançam as cooperativas de produção agropecuária
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

reduzem significativamente as receitas tributáveis dessas pessoas jurídicas, a exemplo
dos produtos adquiridos de cooperados, do custo agregado ao produto industrializado,
das sobras apuradas em cada ano, de forma que a base de cálculo líquida corresponde
essencialmente às despesas administrativas.
62. Em conclusão, recomenda-se a revisão ou revogação do inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei No 10.833, de 2003, de forma a, minimamente: a)
evitar tratamento diferenciado entre os compradores de insumos e produtos que geraram
receita sujeita à isenção pelo vendedor e os compradores de insumos e produtos que
geraram receita sujeita a outra causa legal de não sujeição ao pagamento pelo vendedor;
b) permitir proporção entre o valor do tributo exigível e o valor do crédito apurado, em
lugar de diferenciar situações, apenas, pela grandeza zero; c) eleger apenas critérios
objetivos e determináveis para a diferenciação entre os que podem ou não apurar
créditos.
Diante do exposto, é de se reconhecer que a recorrente tem direito à apuração de
crédito sobre o café adquirido de cooperativas, desde que sejam observados os limites e
condições previstos na legislação.
Da suspensão nas aquisições realizadas de cooperativas e demais pessoas
jurídicas
Outra justificativa trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos relativos às
aquisições de café de cooperativas, e também das demais pessoas jurídicas, foi o fato de que, de
acordo com a Solução de Consulta Cosit no 58, de 2008, as vendas de produtos agropecuários
para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de
crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
A recorrente rechaça esse argumento asseverando que “as contribuições somente
serão suspensas nos casos em que o adquirente, cumulativamente: (i) seja pessoa jurídica
obrigada ao lucro real (ii) exerça atividade agroindustrial e (iii) utilize o produto adquirido como
insumo na fabricação de determinados produtos destinados à alimentação humana ou animal
(art. 5o, da IN SRF no 600/2006)”, e que, por não utilizar o café adquirido de cooperativas e
demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo, mas sim para revendê-lo,
nenhuma operação de aquisição de café fazia jus à suspensão.
Acrescenta ainda que “outra não é a razão pela qual os documentos fiscais que
acobertaram referidas operações, sobre as quais a Recorrente apurou créditos da Contribuição ao
PIS e da COFINS, não fazem qualquer menção à suspensão das contribuições”.
Tem razão a fiscalização quando sustenta a obrigatoriedade da suspensão das
contribuições. Tem sido essa a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

(Acórdão 9303-010.694, de 16/09/2020 – Processo no 12585.720379/2011-94 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-009.310, de 14/08/2019 – Processo no 11516.721881/2011-73 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
NOTA
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA. Lei No 10.925/2004. IN SRF No 660/2006
A suspensão do PIS e da Cofins com fulcro no art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004
permanece obrigatória a despeito da emissão, guarda ou apresentação da Declaração
instituída pela IN SRF no 660/2006.
Omissões de informações obrigatórias em nota fiscal de venda de produto suspenso nos
termos da Lei no 10.925/2004 não constitui situação jurídica prevista na Lei para afastar
a suspensão da Contribuições para o PIS e Cofins nas aquisições de insumos
agropecuários.
(Acórdão 3201-004.569, de 29/11/2018 – Processo no 12585.000584/2010-59 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-005.323, de 23/04/2019 – Processo no 11516.722941/2013-37 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de
incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no
660, de 2006.
(Acórdão 3201-005.564, de 21/08/2019 – Processo no 11516.720060/2012-09 –
Relator: Leonardo Correia Lima Macedo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-003.438, de 22/02/2018 – Processo no 12585.720376/2011-51 –
Relatora: Tatiana Josefovicz Belisário)
Mas também tem razão a recorrente quando afirma que a suspensão prevista no
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, está condicionada à satisfação de algumas condições, entre elas
que: (a) o comprador seja uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real; (b) o comprador exerça,
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial; (c) o produto seja adquirido como insumo para a
fabricação de produto destinado à alimentação humana ou animal; e (d) o vendedor seja pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.
Diante disso, a questão que se cumpre examinar para que se possa decidir se as
aquisições de café de cooperativas e de pessoas jurídicas ocorreram com ou sem a suspensão das
contribuições diz respeito às condições elencadas no parágrafo anterior. Satisfeitas todas as
condições, trataremos as aquisições de café como se elas tivessem ocorrido com a suspensão das
contribuições. De modo contrário, não satisfeita ao menos uma das condições, trataremos as
operações como se elas estivessem sujeitas às contribuições.
A primeira premissa que podemos assumir é que a recorrente foi tributada pelo
lucro real no período, conforme informação apresentada na e-fl. 3.
A segunda é que os cafés adquiridos de cooperativas e das demais pessoas
jurídicas, ao contrário do que tem insistentemente defendido a recorrente, passaram por um
processo de industrialização (ao menos a preparação do blend), conforme os argumentos
apresentados em discussão anteriormente enfrentada.
A terceira é que os vendedores se enquadram nas condições estabelecidas na
legislação. É de se observar que não examinaremos a fundo a satisfação dessas condições, uma
vez que nenhuma das partes fez qualquer objeção sobre a matéria.
Resta então verificar se a recorrente exerce, cumulativamente, as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend).
E a resposta aqui é não. Segundo reconhece a recorrente, ela não exerce essas atividades, mas
sim contrata terceiros para as executarem (industrialização por encomenda).
1. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, cuja principal linha de negócio é a
comercialização, nos mercados interno e externo, de café cru em grão, de café em geral
e de outras mercadorias relacionadas, podendo, para tanto, proceder à aquisição de
insumos para industrialização por encomenda.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

E isso não basta para que se reconheça a suspensão das contribuições nas
aquisições de café realizadas pela recorrente, simplesmente porque não cumpre os requisitos da
legislação2.
Não está se dizendo com isso que a recorrente, para efeitos do IPI, não é
considerada agroindustrial, mas sim que a industrialização por encomenda não permite que as
aquisições de insumos sejam feitas com a suspensão das contribuições e, como veremos na
sequência, não permite a apuração de crédito presumido nos termos do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004.
Dessarte, é de se dar razão à recorrente quando diz que as aquisições de café de
cooperativas e de pessoas jurídicas não estavam sujeitas à suspensão das contribuições,
permitindo assim o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, desde que observados os limites e condições previstos na legislação.
Do crédito presumido - industrialização por terceiro
Diante da glosa do crédito presumido relativo à aquisição de café de pessoas
físicas, pessoas jurídicas, agropecuárias, cerealistas e cooperativas, promovida pela fiscalização e
mantida pela DRJ sob o argumento de que as operações previstas no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004 não foram feitas pela recorrente, mas sim por terceiros (industrialização por terceiros,
sustenta a recorrente que, “de acordo com o art. 9o, inciso IV, do RIPI (Decreto no 7.212/10), são
equiparados a industrial os estabelecimentos que comercializarem produtos industrializados por
terceiros desde que os insumos tenham sido por eles (estabelecimento comercial) fornecidos”.
Acrescenta que, “tendo em vista o conceito de atividade agroindustrial para fins
do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04 (exercício de atividade econômica
de produção + beneficiamento de café), é intuitivo concluir que o encomendante é empresa
agroindustrial, por ser considerado produtor das mercadorias industrializadas por encomenda”, e
que, com isso, “não restam dúvidas (...) que está assegurado à Recorrente o direito de apropriar-
se do crédito presumido nas aquisições de pessoas físicas”.
Sem razão a recorrente, especialmente porque a discussão não gira em torno do
fato de ser ou não o encomendante da produção caracterizado, para efeitos do IPI, como indústria
(agroindústria no caso), mas sim de a industrialização por encomenda permitir ou não o
aproveitamento do crédito presumido da COFINS nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Vejamos, então, o teor do citado art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, com a redação
vigente à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da

2 Essa condição para a suspensão da incidência das contribuições é a mesma para o aproveitamento do crédito
presumido, que será melhor explorada no tópico seguinte.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (grifei)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
...
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial. (grifei)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
Da leitura do texto legal é possível perceber que, à época dos fatos, poderiam
apurar crédito presumido, para deduzir da COFINS devida, as pessoas jurídicas que produzissem
mercadorias de origem vegetal destinadas à alimentação humana, considerando-se como
produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend).
Mas a recorrente não produz produtos classificados no código 09.01 da NCM, ela
manda produzir. A recorrente não exerce cumulativamente as atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend). Quem
exerce essas atividades são as suas contratadas, que produzem por encomenda.
Dessa forma, não cumprindo os requisitos da legislação, não há como se
reconhecer para a recorrente o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004.
Quanto à utilização da legislação do IPI para que se considere, para efeitos de
apuração do crédito presumido das contribuições, a industrialização por encomenda como sendo
industrialização realizada pela própria encomendante, é de se observar as limitações impostas
pela legislação.
A utilização da legislação do IPI por analogia só seria possível, nos termos do art.
108 do CTN, caso houvesse ausência de disposição expressa, o que não ocorre no caso presente.
A legislação que trata da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é clara o suficiente ao
definir os requisitos para o aproveitamento do crédito presumido.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Observe-se, inclusive, que quando a legislação que trata da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS quis usar o conceito de industrialização por encomenda assentado na
legislação do IPI, o fez de forma expressa, e só para os efeitos que desejava ver alcançados:
Lei no 11.051, de 2004
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de
industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás
liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002 : (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
V - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de querosene de aviação; e
VI – no art. 58-I da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das
bebidas mencionadas no art. 58-A da mesma Lei. (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
...
§ 2o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (grifei)
Dessa forma, correta a glosa feita pela fiscalização em relação ao crédito
presumido relativo à aquisição de insumos (cafés) para a produção em terceiros, feita por
encomenda.
É essa a conclusão a que se chegou na Solução de Consulta Cosit no 330, de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art. 5o,
I, “d”, e art. 6o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art. 5o,
I, “d”, e art. 6o, II.
E é esse também o posicionamento que tem sido adotado neste Conselho em
diversas decisões, várias delas envolvendo processos da própria recorrente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO.
Para fazer jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, a empresa
precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades elencadas no dispositivo legal.
(Acórdão 3301-007.808, de 23/06/2020 – Processo no 19991.000727/2009-46 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
(Acórdão 3002-001.160, de 16/03/2020 – Processo no 19991.000726/2009-00 –
Relator: Carlos Alberto da Silva Esteves)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da Lei
no 10.925/2004, aquele que realiza a industrialização por encomenda. Isto porque a
pessoa jurídica não realizou efetivamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, ou
seja, não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do
benefício. As normas de regência de benefício fiscal devem ser interpretadas de forma
estrita, tal qual descrito na lei.
(Acórdão 3001-000.782, de 17/04/2019 – Processo no 19991.000723/2009-68 –
Relator: Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
(Acórdão 3002-007.886, de 17/12/2019 – Processo no 19991.000450/2010-95 –
Relator: Jorge Lima Abud)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO PRESUMIDO.
ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
(Acórdão 3201-003.683, de 22/05/2018 – Processo no 10640.724207/2011-52 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUÇÃO DE CAFÉ. EXERCÍCIO CUMULATIVO
DAS ATIVIDADES DO §6o DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.925/2004.
Para ser considerada produtora dos produtos classificados no código 09.01 da NCM e
possuir o direito de se apropriar de crédito presumido de que o artigo 8o da Lei no
10.925/2004, a contribuinte deve exercer cumulativamente as atividades padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou
separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
(Acórdão 3302-004.267, de 23/05/2017 – Processo no 19991.000083/2010-20 –
Relator: Paulo Guilherme Déroulède)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua
produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem
de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
(Acórdão 3302-010.220, de 15/12/2020 – Processo no 16349.000043/2009-31 –
Relator: Raphael Madeira Abad)
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.435 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900002/2013-61

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o direito aos créditos da
COFINS relativos às aquisições de café de cooperativas e de pessoas jurídicas, observados os
limites e condições previstos na legislação.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital